Tribunal: TJMT
Processo: 1034603-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C/C PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERASA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – DESCABIMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034603-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (AGRAVANTE), HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO - CPF: 119.879.098-95 (AGRAVADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C/C PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
–

DEFERI
MENTO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERASA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL –
DESCABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

No caso, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário
,
onde o agravante disponibilizou crédito diretamente para o agravado para aquisição de máquina (Pá Carregadeira)
.

2.
Nesse contexto, à Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.

3. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A
contra a decisão proferida na
Ação Cautelar de Prorrogação de Dívida Rural c/c Prestação de Caução nº
1010040-90.2024.8.11.0037
ajuizada por
HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO
, que deferiu o pedido de tutela cautelar e determinou a suspensão da exigibilidade da parcela do contrato nº 585-21.01059, mediante expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, dispensada a caução.

Alega o recorrente que o juízo
a quo
deferiu a tutela entendendo que se trata de crédito rural apenas porque o agravado apresentou um laudo técnico que menciona perda de safra, contudo, o referido laudo foi unilateralmente produzido.

Sustenta que não há qualquer previsão contratual que estabeleça perdas de safra como motivo de força maior a justificar o inadimplemento das obrigações pactuadas.

Relata que não há nos autos qualquer prova de que a notificação extrajudicial tenha sido recebida pelo agravante.

Narra que o contrato celebrado entre as partes se trata de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, onde o agravante liberou o crédito diretamente à parte agravada, sem nenhuma vinculação às cédulas de crédito rural ou financiamento com recursos advindos do BNDES.

Afirma que se trata de contrato de financiamento direto para aquisição de máquina (pá carregadeira), não havendo qualquer menção de que se trata de crédito rural.

Assevera que o perigo de dano consiste na própria inadimplência do agravado e no cerceio de exercício de um legítimo direito do banco agravante, sem que tenha disso sequer ofertada pelo agravado caução com liquidez suficiente.

Declara que caso mantida a decisão, o credor ficará impedido de intentar as medidas necessárias à retomada da coisa dada em fidúcia, por tempo indeterminado, até que seja julgado o mérito, ficando o agravado na posse do referido bem, depreciando-o sem a devida contrapartida.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recurso foi deferida no ID nº
257706164
.

Sem contrarrazões (ID nº
265203276
).

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

HELITON LUIZ DE MATOS ELÁSTICO
ajuizou
a
Ação
Cautelar de Prorrogação de Dívida Rural c/c Prestação de Caução nº
1010040-90.2024.8.11.0037
em face de
DEUSTCHE LEASING BRASIL MULTIPLI S/A,
alegando
que
é produtor rural e que no ano de 2023/2024, no final da colheita da safra de soja os produtores rurais de Mato Grosso enfrentaram quebra da safra com a ausência do produto colhido, sendo identificada a nova doença “anomalia da soja”.

Sustentou que a produção caiu a ponto de inviabilizar o pagamento das dívidas, incluindo a
parcela venda em 02/09/2024, do contrato 585-21-01059, no valor de R$ 75.
213,42 decorrente da aquisição da pá carregadeira financiado pelo requerido.

Aduziu que não foi possível a renegociação administrativa do débito para pagamento na próxima safra 2024/2025 e que o requerido promoveu a inscrição do seu nome no SERASA.

Em sede de tutela de urgência requereu a suspensão a exigibilidade da parcela do contrato 585-21-01059, com vencimento para 02/09/2024, até ulterior deliberação; prestação de caução; determinação para que o requerido
exclua
o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

A
i. magistrad
a
Dr
a
.
Patricia Cristiane Moreira deferiu o pedido de tutela cautelar e determinou a suspensão da exigibilidade da
parcela do contrato 585-21-01059, com vencimento para 03/09/2024, até ulterior deliberação, bem como a exclusão da restrição nominal oriunda do contrato 585-21-01059,
mediante expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, dispensada a caução.

Pois bem
.

A questão referente à possibilidade de alongamento de dívida
originada de crédito rural restou sumulada pelo STJ, nos termos da Súmula 298,
in verbis:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui
faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Ocorre que o
agravan
te alega que o
contrato celebrado entre as partes se trata de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, onde o agravante liberou o crédito diretamente à parte agravada
. Entretanto,
não há qualquer previsão contratual que estabeleça perdas de safra como motivo de força maior a justificar o inadimplemento das obrigações pactuadas.

No caso, restou demonstrado
que
as partes firmaram
C
édula de Crédito Bancário
n
º 585-21-01059
, conforme se depreende do documento de ID nº
172023455
,
onde o agravante disponibilizou crédito diretamente para o agravado para aquisição de máquina
(Pá Carregadeira).
Vejamos:

Nesse contexto,
à Cédula de Crédito
Bancário não se aplica os dispositivos da Lei nº 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural
ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei.

Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei nº. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural.

(N.U 1023654-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE
– INSTITUITO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, uma vez que a circular cuida da concessão de linha de crédito pelo BNDES, possuindo regramento diverso, não sendo possível compelir o agravado a alongar a dívida com base em regramento que não é aplicável ao instrumento de contrato celebrado entre as partes.

Também não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que há diversas anotações pretéritas em nome dos agravantes e pendências financeiras.

(N.U 1001082-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
destaquei

Lado outro,
não basta a comprovação do requerimento de alongamento da dívida,
bem como que preenche os requisitos legais para o enquadramento, circunstâncias essas não verificadas nos autos, visto que
o agravado se limitou a juntar um laudo
unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficiente para demonstrar a contento que o autor enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) houve o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL –
POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ
– ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome
.” (N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)
destaquei

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
, para
reformar a decisão recorrida a fim
revogar a suspensão da exigibilidade da parcela do contrato nº 585-
21-01059, com vencimento para 03/09/2024, be
m
como
determinar a reinserção do nome do agravado no SERASA
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025